Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731352-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCIANO LUZ SANTOS REQUERIDO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 dias, instrua a petição inicial com os documentos essenciais ao exame do pedido, nos termos do artigo 625, do Código de Processo Penal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator